Tribunal: TJES
Processo: 5000029-03.2020.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-03.2020.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO ANTONIO GOMES
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000029-03.2020.8.08.0054

RECORRENTE:
RONALDO ANTONIO GOMES

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO VEICULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RONALDO ANTÔNIO GOMES
em face de
BANCO ITAUCARD S.A
, sob a alegação de que foi inserido no contrato celebrado entre as partes valores referentes a “Registro de Contrato” e “Seguro Proteção Financeira”, pelo que postula a restituição das referidas rubricas, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5984399), o requerido alegou a inexistência de cobrança indevida de valores, tendo em vista que as quantias cobradas do autor foram livremente estipuladas em contrato. Requereu a improcedência da ação.

O autor apresentou Réplica (ID. 5984410).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5984413), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto e fundamentado, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 5984417). Em suas razões, alegou a abusividade das cláusulas contratuais referentes à tarifa de registro de contrato e de seguro Proteção financeira, sendo que requer a reforma da sentença, para que estas sejam declaradas nulas, bem como para que seja determinada a restituição dos valores pagos a título destas cláusulas, em dobro, além de condenação do requerido por indenização por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 5984424). Na ocasião, alegou a legalidade das cobranças das tarifas e a ausência de abusividade. Aduz a não ocorrência de danos morais e impossibilidade de repetição do indébito, ante a não demonstração de má-fé. Assim, requer seja negado provimento ao recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Pretende o autor a reforma da sentença, para que seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais referentes à tarifa de avaliação do bem e de seguro proteção financeira.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Em análise dos autos, no tocante à legalidade a despeito de tais cobranças terem sido incluídas no contrato firmado entre as partes, entendo que a empresa requerida não fez prova de que, de fato, prestou os
serviços de registro do contrato
, o que leva a concluir pela abusividade da cobrança por serviço não prestado. Portanto, se revela adequado o ressarcimento simples dos valores despendidos pelo contratante quanto a essa taxa, qual seja, R$ 374,20 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).

Ademais, no que se refere ao
SEGURO
, impõe-se mencionar que, o STJ, em virtude da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP, de 17/12/18, pacificou o tema, consolidando a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Ao financiado-consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, bem como, em manifestando interesse na contratação, de poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário.

No caso dos autos, verifico, nos termos da contratação, que se trata de contrato de adesão, ou seja, não tem o consumidor o poder de alterar as cláusulas ali constantes. Assim, não restou comprovado que tenha sido oportunizado ao consumidor a escolha da seguradora com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, motivo pelo qual declaro inválida a contratação do seguro, restando caracterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do CDC, sendo necessária a restituição do valor pago R$ 790,00 (setecentos e noventa reais).

Pretende, ainda, o recorrente, que a restituição dos valores ocorra em dobro e que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange a repetição do indébito
, vale dizer que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Considerando-se que há entendimento consolidado pelo C. STJ desde 2018 acerca da abusividade das referidas tarifas (Tema Repetitivo 958), e que as instituições financeiras permanecem realizando a cobrança destas, entendo que a conduta em questão fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem exagerada. Portanto, no presente caso, entendo que o recorrente deve ser restituído em dobro pelos valores que lhe foram cobrados indevidamente pelas tarifas abusivas.

Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que
“a jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
. (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada para declarar a abusividade das cláusulas referentes à tarifa de registro de contrato e de seguro e, por conseguinte, para determinar a restituição em dobro dos valores delas decorrentes, quais sejam, R$ 374,20 e R$ 790,00, respectivamente, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (respectivo pagamento). Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)